Tribunal: TJDFT
Processo: 0726870-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. PASSE LIVRE. art. 88 da Lei DISTRITAL no 4.317/2009. condição clínica. concessão do benefício. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O benefício do passe livre está previsto no art. 88 da Lei no 4.317/2009, que estabelece as hipóteses em que deve ser concedido e apenas a constatação da insuficiência renal crônica, sem outros desdobramentos, como a realização de diálise como condicionante do benefício.
2. O agravado é portador de insuficiência renal crônica, conforme relatórios médicos elaborados por especialistas de diferentes instituições, condição clínica que autoriza a concessão do passe livre.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.